Tribunal: TJES
Processo: 5006573-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006573-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELA SILVIA NAKAMURA APOCALYPSE e outros

AGRAVADO: CHARLES MILLER SILVA SANTANA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO -
– RECURSO DESPROVIDO.

1
. Após analisar a situação dos autos, concluo, com base na cognição disponível neste momento, que não estão presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão, especialmente no que diz respeito à probabilidade do direito, diante do descumprimento da cláusula contratual e sua constituição em mora.

2.
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, "“a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela é ato de livre convencimento e livre arbítrio do Juiz, somente sendo possível substituí-la nas hipóteses de decisão carente de fundamentação, teratológica, ou contendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se vislumbra na espécie. (...) Assim, não tendo sido demonstrado de plano os requisitos necessários para, em sede de juízo sumário, se conceder a tutela antecipada, deve ser mantida a decisão recorrida”. (REsp n. 1.684.559/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ÂNGELA SILVIA NAKAMURA E ANTÔNIO CARLOS APOCALYPSE

contra a r. decisão de id. 43308941 dos autos originários que, nos autos da “ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse c/c perdas e danos” proposta em face deles por
CHARLES MILLER SILVA SANTANA,
deferiu o pedido liminar para determinar a devolução do veículo e sua colocação aos cuidados da autora até segunda ordem, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões do recurso (id 8407791) os agravantes sustentaram em síntese, que (i) a exorbitância do valor aplicado a título de multa; (ii) já pagaram o valor das parcelas em atraso; (iii) na data do protocolo da ação o débito já estava quitado; (iv) a possibilidade da incidência da teoria do adimplemento substancial.

Contrarrazões no id. 8434627.

Por meio da decisão de id. 8481808 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade que cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006573-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELA SILVIA NAKAMURA APOCALYPSE, ANTONIO CARLOS APOCALYPSE VIEIRA

AGRAVADO: CHARLES MILLER SILVA SANTANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ÂNGELA SILVIA NAKAMURA E ANTÔNIO CARLOS APOCALYPSE

contra a r. decisão de id. 43308941 dos autos originários que, nos autos da “ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse c/c perdas e danos” proposta em face deles por
CHARLES MILLER SILVA SANTANA,
deferiu o pedido liminar para determinar a devolução do veículo e sua colocação aos cuidados da autora até segunda ordem, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões do recurso (id 8407791) os agravantes sustentaram em síntese, que (i) a exorbitância do valor aplicado a título de multa; (ii) já pagaram o valor das parcelas em atraso; (iii) na data do protocolo da ação o débito já estava quitado; (iv) a possibilidade da incidência da teoria do adimplemento substancial.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Seguindo, em relação a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, destaco que, após o confronto da decisão agravada com os documentos trazidos à colação, não verifico motivos suficientes para alterar o entendimento firmado pelo julgador
a quo
. Explico.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Desta forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O deferimento da tutela de urgência somente é possível quando presentes, concomitantemente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
” (AgInt no TP 1.157/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 06-03-2018, DJe 09-03-2018). E, na hipótese dos autos não está demonstrada, de forma evidente, a probabilidade do direito.

Após analisar a situação dos autos, concluo, com base na cognição disponível neste momento, que não estão presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão, especialmente no que diz respeito à probabilidade do direito.

No contrato de compra e venda em questão, está previsto que “o atraso no pagamento de 02 (duas) parcelas poderá ensejar a rescisão do contrato, bem como a retomada IMEDIATA do veículo e perda dos valores já pagos”.

Diante da inadimplência de duas parcelas junto ao Banco Credor Fiduciário do bem, referentes aos meses de Abril e Maio de 2024, o agravante foi notificado extrajudicialmente sobre a mora, sendo concedido um prazo de 48 horas para a quitação do veículo e/ou transferência, prazo que foi descumprido. O pagamento das parcelas ocorreu apenas posteriormente. Portanto, constata-se o atraso no pagamento do débito, incidindo, a princípio, a cláusula contratual em respeito ao princípio do
pact sunt servanda.

Diante dessas considerações, entendo que é prudente manter a decisão recorrida, uma vez que se faz necessário aprofundar a fase de instrução para esclarecer os fatos, não havendo presença dos requisitos para a concessão da medida solicitada.

No mais, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela é ato de livre convencimento e livre arbítrio do Juiz, somente sendo possível substituí-la nas hipóteses de decisão carente de fundamentação, teratológica, ou contendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se vislumbra na espécie. (...) Assim, não tendo sido demonstrado de plano os requisitos necessários para, em sede de juízo sumário, se conceder a tutela antecipada, deve ser mantida a decisão recorrida”. (REsp n. 1.684.559/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso e, julgo prejudicado o pedido de tutela de urgência recursal, em razão do julgamento do mérito do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.